Tribunal: TJES
Processo: 5000069-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA IZAURA MARIANO

AGRAVADO: AMARILDO DOS SANTOS AGUIAR e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. TITULARIDADE CONTROVERTIDA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NA VIGÊNCIA DE CASAMENTO. NECESSIDADE DE ANALISAR O TEMPO DO FATO GERADOR DA VERBA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELOS AGRAVADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

2. A jurisprudência do c. STJ já proclamou que integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento. Precedentes. (REsp n. 1.537.739/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 26/9/2017.).

3. No caso, deve ser perquirido, em análise exauriente, se o direito às verbas trabalhistas devidas ao
de cujus
foi adquirido no tempo do casamento anterior ou durante a nova união estável.

4. A jurisprudência deste e. TJES determina, como requisito para concessão do arresto, que haja indicativos da prática (ou ao menos de sua intenção) de atos temerários do devedor com relação ao seu patrimônio como forma de fraudar futura execução. Precedentes.

5. Também não foram demonstrados indícios de dilapidação do patrimônio por parte dos supostos devedores, ora Agravados, tampouco de que os valores foram, de fato, levantados, de modo que a tutela cautelar de urgência do arresto em desfavor dos Agravados mostra-se temerária neste momento.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000069-45.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MARIA IZAURA MARIANO.

ADVOGADO : HELEN COSTA SANTANA E OUTRO.

RECORRIDOS : AMARILDO DOS SANTOS AGUIAR E OUTRA.

ADVOGADA : ROSANGELA CALMON DOS SANTOS BRITO.

RECORRIDO : VANESSA AGUIAR MARINS.

ADVOGADA : DANIELLY RAMOS DA SILVA.

MAGISTRADO : CAMILO JOSE D’AVILA COUTO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IZAURA MARIANO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado em face de AMARILDO DOS SANTOS AGUIAR, MARIA DA CONCEICAO BORGES AGUIAR e VANESSA AGUIAR MARINS, de bloqueio do valor de R$ 281.437,98 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos), em contas de titularidade das partes requeridas, a fim de garantir o pagamento em caso de condenação.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) o valor é proveniente de créditos de natureza trabalhista, pertencente ao
de cujus
AMASILDO DA SILVA AGUIAR junto à Massa Falida da empresa COFAVI, com o qual viveu em união estável desde janeiro/2013; (ii) os créditos de natureza trabalhista, devidos ao
de cujus
, devem ser pagos à dependente previdenciária e, somente na ausência de dependente, os valores deverão ser pagos aos sucessores; (iii) os requeridos se habilitaram como credores no quadro geral de credores do processo falimentar e, após juntarem cópia antiga da certidão de casamento do
de cujus
com a 2ª requerida, receberam indevidamente o crédito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão ID 4005471.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há razão para modificar o entendimento exposto na decisão que indeferiu a liminar.

A Agravante ajuizou a demanda de origem requerendo o pagamento do valor sacado pelos Agravados no processo nº 1002406-77.1998.8.08.0024, a título de créditos trabalhistas que o
de cujus
AMASILDO DA SILVA AGUIAR possuía perante a Massa Falida da empresa COFAVI.

Requereu que fosse determinado “liminarmente, o imediato bloqueio de ativos via BACENJUD e, na insuficiência de fundos, restrição junto ao RENAJUD, no valor de R$ 281.437,98” em desfavor dos réus, o que foi indeferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica.

A controvérsia recursal trata, então, da viabilidade de arresto cautelar para restrição do montante de R$ 281.437,98 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais, e noventa e oito centavos) nas contas bancárias dos requeridos da demanda originária, em que se discute a titularidade dos créditos de natureza trabalhista não recebidos em vida pelo Sr. AMASILDO DA SILVA AGUIAR, ex-companheiro da Agravante e genitor dos requeridos AMARILDO DOS SANTOS AGUIAR e VANESSA AGUIAR MARINS.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, a Agravante narra que vivia em união estável com o Sr. Amasildo da Silva Aguiar, desde janeiro de 2013, conforme Escritura Pública de União Estável lavrada em 15 de fevereiro de 2017 (ID 3995530).

O falecimento do convivente ocorreu em 11.03.2017 (ID 3995529).

Afirma que, na qualidade de única dependente previdenciária do
de cujus
, os créditos de natureza trabalhista, devidos ao mesmo, deveriam ser pagos em seu favor, o que justificaria a probabilidade do direito autoral alegado e a concessão da medida cautelar.

Não obstante, conforme bem apontado na decisão agravada, extrai-se que o falecido AMASILDO DA SILVA AGUIAR, a despeito de declarar em vida que já era separado de fato, era legalmente casado com a Agravada MARIA DA CONCEICAO BORGES AGUIAR, desde 25.09.1982, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento acostada ao ID 3995643.

Não há notícia de que foi realizado divórcio e partilha de bens do ex-casal.

Dessa forma, deve ser perquirido, em análise exauriente, se o direito às verbas trabalhistas devidas ao
de cujus
foi adquirido no tempo do casamento anterior ou durante a nova união estável.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ já proclamou que integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento. Precedentes. (REsp n. 1.537.739/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 26/9/2017.).

Ademais, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

A jurisprudência deste e. TJES determina, como requisito para concessão do arresto, que haja indicativos da prática (ou ao menos de sua intenção) de atos temerários do devedor com relação ao seu patrimônio como forma de fraudar futura execução. Veja-se, exemplificativamente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARRESTO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA . NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE FRUSTAR A FUTURA EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LISTA DE CREDORES HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida.

2)
Mesmo havendo a comprovação da existência de relação contratual entre as partes e haja verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual, eis que aparentemente não teria sido efetuado o pagamento de parcela do serviço prestado pela credora, não se mostra possível conceder, na fase preambular da ação, a tutela cautelar de urgência do arresto, sendo prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, especialmente diante da inexistência de indicativos razoáveis da prática ou intenção da empresa recorrida de frustrar a futura execução ou lesar a credora
. 3)
Sendo impossível constatar, em momento processual embrionário, que a empresa devedora esteja provocando a dilapidação de seus bens, não há justificativa para autorizar uma medida cautelar que imobilize o seu patrimônio
, especialmente ante o risco de prejudicar o plano de recuperação judicial no qual está inserida. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Embora a nova sistemática processual tenha consagrado a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora no caso concreto, conforme art. 300 do CPC/15.

2)
Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que o devedor praticara atos de insolvência ou dilapidara os bens
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003253, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

No caso dos autos, não foram demonstrados, inicialmente, indícios de dilapidação do patrimônio por parte dos supostos devedores, ora Agravados, tampouco de que os valores foram, de fato, levantados.

E diante dos fatos já expostos, não se mostra possível, nesta fase inicial da demanda, aferir referidas questões, de modo que a tutela cautelar de urgência do arresto em desfavor dos Agravados mostra-se temerária, sendo prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito das questões que envolvem a lide.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)